Tribunal: STF
Processo: ARE 1392573
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “Ação de cessação de desconto - Contribuição previdenciária sobre ‘Adicional de Insalubridade’ - Verba de caráter eventual - Sentença mantida.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 7º, XVII; 39, § 3º; 40, § 12; 97; 149, § 1º; 194; 195 e 201 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que as alegadas ofensas aos artigos 7º, XVII; 39, § 3º; 97; 149, § 1º; 194 e 195 da Constituição Federal carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram ventiladas em embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie os óbices das Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.230.706-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 18/12/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.144.189-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/2018)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Ponto controvertido que verte dos autos cinge-se ao caráter da verba ‘adicional de insalubridade’, paga à parte recorrida em razão do exercício da função que exerce e se, conforme sua natureza, integra, ou não a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária.



    (...)



    Algumas vantagens pecuniárias incorporam-se ao vencimento do servidor, inclusive quando se converte em proventos de inatividade, porque são pessoais e subjetivas. Outras são pagas com o vencimento, mas dele se desprendem quando cessa a atividade.



    Se incorporam aos vencimentos, devem ser incluídas no salário base para fins de cálculo e pagamento do quinquênio.



    Ao contrário, constituem-se vantagens eventuais ou transitórias, de caráter específico, aquelas que não se incorporam em definitivo aos vencimentos, ainda que pagas com habitualidade. É o caso do ‘adicional de insalubridade’.



    As verbas eventuais excluem-se dos vencimentos integrais, pois visam remunerar uma circunstância ocasional, não decorrendo da obrigatoriedade do vínculo funcional.



    Com efeito, o adicional de insalubridade destina-se aos funcionários públicos e servidores civis em exercício em unidades ou atividades consideradas insalubres.



    Constata-se, portanto, que referido adicional não tem natureza de reajuste remuneratório, tratando-se de vantagem que guarda natureza vinculada ao exercício da função (propter laborem). Como tal, não se incorpora à remuneração, haja vista que se destaca da remuneração quando ausente o caráter insalubre do exercício laboral.



    (...)



    No caso concreto, a Fazenda Pública alega que incide regramento específico aos agentes de segurança pública, consistente na Lei Complementar Estadual (LCE) 432/85, que admite a incorporação da parcela nos proventos de aposentadoria, a ensejar, portanto, a incidência da contribuição previdenciária.



    Sem razão, contudo, a recorrente.



    O art. 7º da LCE nº 432/85 dispõe expressamente sobre a transitoriedade e o caráter eventual da parcela correspondente ao adicional de insalubridade, consoante o transcrito, a seguir:



    (...)



    O art. 6º, por sua vez, apesar de aludir a uma forma de cálculo capaz de incluir o adicional de insalubridade à composição dos proventos, deixa margem a dúvidas acerca do equilíbrio financeiro e atuarial, em cotejo com todas as demais previsões da legislação dos servidores públicos estaduais, que frisam o caráter eventual da referida parcela para todos os fins.



    No caso, o dispositivo permite a Incorporação da parcela do adicional de insalubridade nos proventos de aposentadoria desde que comprovado que o servidor tenha percebido o referido adicional nos 60 meses imediatamente anteriores à aposentadoria. In verbis:



    (...)



    Não há regramento, todavia, aos casos de profissionais que auferiram a parcela destacável em comento, de caráter eventual, por determinado período, porém anterior aos 60 meses imediatamente antecedentes à aposentadoria.



    Nesses casos, não há previsão de incorporação da parcela aos proventos de aposentadoria, malgrado tenha o servidor contribuído com a previdência sobre o valor da parcela por determinado período, que pode ser, inclusive, superior aos 60 meses imediatamente anteriores à aposentadoria mencionados no dispositivo legal.



    Nota-se, portanto que, de um lado, a legislação menciona expressamente o caráter transitório e eventual da verba ‘adicional de insalubridade’, inclusive excluindo-a da base de cálculo de diversas gratificações, a exemplo dos adicionais temporais, de outro, aplica critério para a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, que pode ferir a isonomia na hipótese de servidor que tenha contribuído para a previdência, sobre essa parcela, durante o mesmo período ou mais, porém, não nos 60 meses anteriores ao pedido.



    (...)



    Portanto, não deve incidir a contribuição previdenciária sobre a parcela correspondente ao adicional de insalubridade.”



    Nesse contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local, providência que esbarra no óbice da Súmula 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.318.086-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 31/5/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.04.2020. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. LC 432/85. SÚMULA 280 do STF. TEMAS 163 E 448 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à natureza jurídica da verba discutida, para fins de incidência da contribuição previdenciária demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. A matéria objeto do RE 593.068-RG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 163), cuja questão constitucional suscitada teve a repercussão geral reconhecida, discute a exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre adicionais e gratificações temporárias, insertos ou não na base de cálculo do referido tributo. Inaplicável, portanto, à hipótese dos autos, que trata de vantagem incorporável. 3. Não incidência, no caso, do Tema 448 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 642.682-RG, da relatoria do Min. Cezar Peluso, no qual o Plenário desta Suprema Corte reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido da inconstitucionalidade da extensão aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela LCE 432/85, à luz do art. 40, § 8º, da CF, porquanto, não é desta questão que trata o aresto recorrido. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração dos honorários advocatícios, eis que já fixados, na instância de origem, nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.246.446-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/12/2020)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUBSÍDIO. COMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário (Lei estadual nº 6.772/2006). Incidência, no caso, das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.103.828-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/2019)



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente